Tribunal: TJPA
Processo: 0020973-66.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020973-66.2016.8.14.0028

APELANTE: IVO LAUREANO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ARTIGO 14, DA LEI Nº

10.826/2003 C/C 180,
CAPUT
E

ARTIGO 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. DE OFÍCIO DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO NA MODALIDADE INTERCORRENTE, QUANTO A PRÁTICA DOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO, PREVISTO NO ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/2003 E RECEPTAÇÃO DOLOSA, PREVISTO NO ARTIGO 180, CAPUT, CÓDIGO PENAL 2. ABSOLVIÇÃO NO TOCANTE AO
CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
, PREVISTO NO ARTIGO 311, DO CÓDIGO PENAL, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
A materialidade do delito encontra-se comprovada através do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, Auto de Prisão em Flagrante e Laudo Pericial n° 2016.03.000546-VRO. A autoria, restou comprovada através dos depoimentos das testemunhas, que foram claros e seguros, não deixando qualquer margem de dúvida quanto à autoria do crime por parte do Apelante.

Vale ressaltar ainda, que para caracterizar o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor não é necessário nenhum dolo específico. Sendo a que a autoria do referido delito não se evidencia apenas quando o agente é flagrado adulterando algum sinal de identificador de veículo, mas também quando o veículo é apreendido ilegalmente alterado em poder do acusado e o mesmo não consegue apresentar uma defesa admissível, o que ocorreu no caso em questão.

Não merece condão a tese argumentativa de que o Apelante deve ser absolvido, por estarem exaustivamente comprovadas a autoria e a materialidade.
APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL COM RELAÇÃO AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, E POR CONSEQUENTE, A MUDANÇA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO
.
Em análise dos autos, percebe-se que o Juiz
a quo
procedeu corretamente a 1ª fase da dosimetria, aplicando a pena-base acima do mínimo legal, por reconhecer em desfavor do apelante 01 (uma) circunstância desfavorável, a
culpabilidade.
Na 2ª fase, não houve atenuantes e agravantes. Por fim, na 3ª fase, ausentes causas de aumento e diminuição, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Conforme o artigo 33, § 2°, alínea c, do Código Penal, as penas iguais ou inferiores a 04 (quatro) anos devem ser cumpridas em regime aberto, sendo este o regime estabelecido para o cumprimento da pena. CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, permanecendo a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.
RECURSO CONHECIDO E

IMPROVIDO
, para manter a sentença condenatória em relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311, do Código Penal permanecendo a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento 15 (quinze) dias-multa

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e nego-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
IVO LAUREANO FERREIRA
, termo no ID. 8426684, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá (ID. 8426680)
, que pela prática delitiva
prevista no
artigo 14, da Lei nº

10.826/2003 c/c artigo 180,
caput
e artigo
311, ambos do Código Penal
, o condenou à pena de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, inicialmente cumprida em regime semi-aberto.

Nas razões recursais (ID. 8426684),
pugna o Apelante, pela
absolvição quanto ao crime de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
, por insuficiência de provas
. Subsidiariamente,
requer a absolvição no tocante a condenação pelo crime de receptação dolosa, caso não seja entendida a absolvição, então que seja acolhida a desclassificação para o crime de receptação culposa. Por fim, requer a
aplicação da pena no mínimo legal
com relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, e por consequente, a mudança do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Em contrarrazões (
ID. 8426689
), o dominus litis requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 9245807, pelo conhecimento e improvimento, por total falta de amparo.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID. 8426668), que no dia 17/11/2016 uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava uma blitz na Rodovia Federal BR 230, em frente ao DNIT, quando abordaram o denunciado, o qual conduzia o veículo Hillux, placa QKB-2017-TO. Que durante a abordagem, os policiais encontraram em posse do acusado 15 (quinze) munições intactas de calibre 20 (vinte), as quais estavam embaixo do banco do veículo. Em consulta, os policiais verificaram ainda que a placa do veículo estava adulterada e trocada, sendo que o veículo possuía registro de furto/roubo.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo
, condenou Ivo Laureano Ferreira nas sanções punitivas
do
artigo 14, da Lei nº

10.826/2003
c/c 180,
caput
e artigo 311, ambos do Código Penal
, o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

Por ser matéria de ordem pública, se faz necessária a verificação da extinção da punibilidade, para o
CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO
, previsto no
artigo 14, da Lei nº

10.826/2003
,
em que a pena fixada para este delito foi de
02 (dois) anos de reclusão
, pelo que prescreve em
04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal.

Dos autos verifica-se que o fato criminoso ocorreu em
17/11/2016
, a denúncia foi recebida em
14/02/2017
, sendo a sentença prolatada em
14/12/2019
, ou seja,
até a presente data,

transcorreram

mais de 04 (quatro) anos
,
lapso temporal suficiente para o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva.

Ante o exposto,
reconheço de ofício, a extinção da punibilidade ao Apelante pela prescrição intercorrente quanto ao
CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO
, previsto no
artigo 14, da Lei nº

10.826/2003
, nos termos do
artigo 107, V c/c 109, inciso V c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal.

De igual forma, apura-se a extinção da punibilidade do
CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA
, disposto no
artigo 180,
caput,
do Código Penal
, já que a pena fixada ao Apelante,
restou em 01 (um) ano reclusão
, a prescrição ocorre em
03 (três) anos
, nos termos do
artigo 109, VI, do Código Penal
.

Como já mencionado anteriormente, verifica-se que entre a publicação da sentença condenatória, até a presente data,

transcorreram

mais de
03 (três) anos
, lapso temporal suficiente para o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva.

Dessa forma, também reconheço de ofício, a extinção da punibilidade ao Apelante pela prescrição intercorrente quanto ao
CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA
, previsto no
artigo 180,
caput
, do Código Penal,
nos termos do
artigo 107, V c/c 109, inciso VI c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal.

1-

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
S EM RELAÇÃO AO CRIME DE
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR

A materialidade do delito encontra-se comprovada através do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID. 8426662), Auto de Prisão em Flagrante (ID.

8426654) e Laudo Pericial n° 2016.03.000546-VRO (ID. 8426658), o qual atestou que a placa verdadeira do veículo é QKB-2017/Araguaína, mas o veículo estava sendo conduzido pelo Apelante com a placa OND-7969/Caudas Novas.

No que diz respeito à autoria, restou comprovada através dos depoimentos das testemunhas, que foram claros e seguros, não deixando qualquer margem de dúvida quanto à autoria do crime por parte do Apelante
,
observemos os relatos:

As testemunhas Wanildo Alves Junior, Rogério Rangel Moreira Barros e João Paes de Oliveira Junior, todos policiais rodoviários federais, foram uníssonos me declarar que estavam realizando uma blitz na BR230, em frente ao DNIT, quando abordaram o veículo conduzido pelo réu, o qual apresentava uma adulteração na Plana, pois aparecia "Caudas Novas" ao invés do nome correto da cidade “Caldas Novas”, o que levantou a suspeita de que se tratava de veículo produto de crime, o que foi confirmado após consultas nos bancos de dados.

É válido o testemunho dos policiais rodoviários federais que atuaram no flagrante ao Apelante, e podem sustentar uma condenação, sobretudo porque provindos de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente confirmados em juízo e ampla defesa e estão em consonância com as demais provas. Sobre a matéria colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS.
CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 582 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

I. A materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão e entrega da res furtiva. A autoria restou comprovada por meio da prova oral colhida em juízo. A vítima relatou que estava aguardando um ônibus no terminal rodoviário, quando foi surpreendida pelo recorrente, o qual subtraiu o seu aparelho celular, simulando estar armado. Ultimado o roubo, a ofendida contou que passou a gritar por socorro, tendo o recorrente sido detido por populares, até a chegada da polícia. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada por farto material probatório. As testemunhas relataram que realizavam um moto patrulhamento, quando visualizaram a vítima sinalizando por socorro. Em ato contínuo, saíram em perseguição ao apelante, o qual foi detido ainda na posse da res furtiva
. É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Em verdade, o édito condenatório está baseado em robusto material probatório.
Desta feita, não há espaço para a tese de insuficiência de provas suscitada no apelo. Precedentes. Condenação mantida;

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0014668-09.2019.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/03/2024)

Vale ressaltar ainda, que para caracterizar o
crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor
não é necessário nenhum dolo específico. Sendo a que a autoria do referido delito não se evidencia apenas quando o agente é flagrado adulterando algum sinal de identificador de veículo, mas também quando o veículo é apreendido ilegalmente alterado em poder do acusado e o mesmo não consegue apresentar uma defesa admissível, o que ocorreu no caso em questão
. Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias entenderam que havia nos autos provas suficientes para demonstrar que o acusado foi abordado na posse do veículo com placa adulterada e não logrou êxito em explicar a origem do bem
, haja vista que nem sequer o nome do suposto proprietário que teria lhe alugado o veículo ele soube dizer. Para desconstituir as premissas e conclusões firmadas pelo Tribunal a quo, a fim de que haja a absolvição do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, sob o argumento de ausência de provas, seria necessário amplo revolvimento fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.

2. Consoante já decidiu esta Corte Superior, "A conduta consistente na troca de placas importa em adulteração do principal sinal identificador externo do veículo automotor, adequando-se à figura típica prevista no art. 311 do Código Penal" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.908.093/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023).

3. Não se verifica inversão do ônus da prova quando houver arcabouço probatório suficiente para a formação da certeza necessária ao juízo condenatório, trazido aos autos pela acusação
.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 739.277/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Assim sendo,
não merece condão a tese argumentativa de que o Apelante deve ser absolvido ante a fragilidade do acervo probatório, por estarem exaustivamente comprovadas a autoria e a materialidade, nos termos acima expostos.

2-

APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL COM RELAÇÃO AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, E POR CONSEQUENTE, A MUDANÇA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO
.

Em análise dos autos, percebe-se que o Juiz
a quo
procedeu corretamente a 1ª fase da dosimetria, aplicando a pena-base acima do mínimo legal, por reconhecer em desfavor do apelante 01 (uma) circunstância desfavorável, a
culpabilidade
, pelo seguinte fundamento:

“
Culpabilidade em grau elevado, pois as provas dos autos revelaram que aplaca do veículo foi trocada para esconder a origem ilícita do bem, uma vez que se tratava de veículo com registro de furto/roubo, a evidenciar intensidade de dolo acima da média, razão pela qual considero esta circunstância desfavorável.”

Diante ao exposto o magistrado fixou a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, com fulcro na Súmula 23, deste Tribunal.

Súmula nº 23 A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na 2ª fase, não houve atenuantes e agravantes.

Por fim, na 3ª fase, ausentes causas de aumento e diminuição, restando a pena definitiva em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Quanto a alteração de regime inicial de cumprimento de pena,
conforme o artigo 33, § 2°, alínea c, do Código Penal, as penas iguais ou inferiores a 04 (quatro) anos devem ser cumpridas em regime aberto. Assim sendo, o Apelante foi condenado a pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, devendo ser estabelecido o regime inicialmente
ABERTO.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
de ofício declaro extinta a punibilidade do Apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade intercorrente, quanto a prática dos crimes de porte ilegal de munição, previsto no artigo 14, da lei nº 10.826/2003 e receptação dolosa, previsto no artigo 180, caput, Código Penal, e
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença condenatória em relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311, do Código Penal permanecendo a pena em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento 15 (quinze) dias-multa
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 10/09/2024